Tribunal: TJDFT
Processo: 0748652-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748652-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ANA MARIA DE JESUS RIBEIRO DESPACHO O documento de ID 22253577 não atende ao que foi determinado no despacho de ID 21392309. Intime-se o agravante para que, no prazo de 48 horas, cumpra o mencionado despacho, colacionando aos autos o comprovante de residência apresentado pela agravada quando da celebração do ajuste. Findo o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para análise do pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 16 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator